Tribunal: TJMT
Processo: 1002986-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002986-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), HELIO LUIZ RONCHI - CPF: 184.561.248-50 (AGRAVANTE), JURACI RIBEIRO DA PAIXAO - CPF: 482.181.541-91 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (AGRAVADO), JOSE PROCOPIO DE REZENDE - CPF: 156.954.509-00 (AGRAVADO), BENEDITO PROCOPIO DE REZENDE - CPF: 210.168.449-72 (AGRAVADO), CLARICE BEE PERERA - CPF: 336.069.000-15 (AGRAVADO), AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (AGRAVADO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), CLARITO PEREIRA DA SILVA - CPF: 025.827.321-68 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA - IMISSÃO DE POSSE - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO - PEDIDO DE SUSPENSÃO - MATÉRIA PRECLUSA - CUMPRIMENTO EM ÁREA DIVERSA - ALEGAÇÃO QUE DEMANDA DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA E NO FORO ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO - PERDA DO OBJETO.

Suspensa a ordem de imissão de posse enquanto pendente recurso de terceiro em trâmite no Juízo Deprecante, uma vez julgado o recurso, não há mais motivo justificador para a suspensão de maneira que o prosseguimento do cumprimento do mandado é de rigor, em particular se a matéria relativa a determinação resta preclusa.

A alegação de que o cumprimento se dá em área diversa a arrematada demanda ação própria e no foro adequado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002986-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: HELIO LUIZ RONCHI, JURACI RIBEIRO DA PAIXAO

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A, JOSE PROCOPIO DE REZENDE, BENEDITO PROCOPIO DE REZENDE, CLARICE BEE PERERA, AIRTON PERERA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Helio Luiz Ronchi e Juraci Ribeiro da Paixão
, de decisão que na Carta Precatória n. 0000064-15.2005.8.11.0014, oriunda do processo de Execução n. 9501328180, da comarca de Mineiros/GO, que o Banco Sistema S.A. move contra José Procópio Resende e Benefito Procópio de Resende, determinou a imissão na posse do arrematante Airton Perera e Clarice Bee Perera.

Alegam que o cumprimento do mandado de imissão na posse não se dá na área da Matrícula n. 215, mas em área diversa ao objeto do litígio, que na verdade é devoluta. Realçam que não há memorial descritivo delimitando a área.

Sustentam, assim, que a imissão de posse ocorrerá em área superior a 1000 hectares, abrangendo área pública, na qual ocupam desde 2005.

Informam que são terceiros prejudicados, porquanto exercem a posse com prescrição aquisitiva, cujo processo usucapiendo se encontra em trâmite desde 2011.

Noticiam que ajuizaram Ação de Usucapião tendo por objeto o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso, com área de 1000 hectares. Dizem, contudo, que com o decorrer do trâmite processual, verificou se tratar de área pública, o que os levou a protocolar pedido de regularização junto ao Intermat.

Aduzem que quando há terceiros na posse do imóvel, a imissão na posse deve ser requerida pelo arrematante em ação própria, de maneira que equivocada a determinação de expedição de mandado de imissão na posse, por simples petição do arrematante.

Requerem em antecipação de tutela, a suspensão ou revogação do mandado de imissão na posse. Alternativamente, postulam que sejam excluídas as áreas objeto das ações de usucapião até o julgamento definitivo das mesmas.

Efeito suspensivo indeferido. (id. 202266189)

Agravo Interno (id. 203333666). Reforça que a área que ocupam se trata de terra devoluta, diversa daquela do cumprimento de imissão na posse, com matricula n. 215. Postulam pela reconsideração da decisão ou, no mérito, o provimento do recurso para a concessão do efeito suspensivo da decisão que determinou a imissão de posse em relação a área por eles ocupada.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id. 205600657). Sustentam haver procedimento próprio para a defesa dos agravantes. Realçam que o direito de posse por eles alegado não foi reconhecido na Ação de Usucapião, julgada improcedente. Requerem o desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno (id. 205600662).

Contrarrazões ao Agrado de Instrumento pelo Banco Sistema S.A. (id. 205880660). Sustenta que o recurso se trata de tentativa de impedir o cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel arrematado há mais de 10 anos. Alerta que as ações de usucapião ajuizadas pelos agravantes, reconheceu que não são possuidores do imóvel. Aponta, assim, a ausência de legitimidade e de interesse de agir dos agravantes. Registra, também, se tratar de matéria preclusa. Postula pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno pelo Banco Sistema S.A. (id. 206745669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Carta Precatória n. 0000064-15.2005.8.11.0014, oriunda do processo de Execução n. 9501328180, da comarca de Mineiros/GO, que o Banco Sistema S.A. move contra José Procópio Resende e Benefito Procópio de Resende, determinou a imissão na posse do arrematante Airton Perera e Clarice Bee Perera.

Buscam os agravantes a suspensão ou revogação da determinação de imissão na posse dos arrematantes da área, Airton Perera e Clarice Bee, sob o argumento de que o cumprimento se dá em área diversa.

Pois bem. Trata-se de Carta Precatória cuja finalidade é dar o cumprimento às decisões do Juízo Deprecante dos autos originários (Ação de Execução em trâmite na comarca de Mineiros/GO).

Ao que consta, de há muito foi expedido o mandado de cumprimento de imissão na posse, contudo, foi determinada a suspensão até o julgamento do recurso de apelação n. 0432808-21.2015.8.09.0105/TJGO.

Com o julgamento do referido recurso, o Juízo Deprecado entendeu não mais haver óbice ao cumprimento da imissão na posse.

Em exame ao processado, verifica-se que há mais de 10 anos os arrematantes do imóvel tentam ser imitidos na posse, o que até agora não foi cumprido em razão de diversas intervenções de terceiros, dentre eles os aqui agravantes.

Chama-se atenção que em 23/01/2016, o Oficial de Justiça, ao proceder ao cumprimento do mandado de imissão na posse certificou que os agravantes se encontravam na área e se recusaram a sair, como consignado (id. 73945664 - fl. 424- Carta Precatória):

“...Certifico ainda que o Sr. Juraci, afirmou que não desocupará a área, que não obedecerá nenhuma ordem judicial, bem como disse que o Sr. Hélio conhecido como ‘galo’ também afirmou que não desocupará a área”.

Verdade é que os agravantes, a partir de então, formularam pedido de reconsideração ao Juízo Deprecado, bem como, ajuizaram, cada qual, Ação de Usucapião, cujas áreas recaem exatamente sobre o imóvel arrematado. Anota-se, por importante, que as foram julgadas improcedentes e interposta apelação, não foi conhecida.

A princípio, portanto, a pretensão de suspensão do cumprimento de imissão na posse se encontra preclusa. Aliás, a preclusão quanto a determinação do cumprimento de imissão na posse foi reconhecida no Agravo de Instrumento n. 0010680-08.2016.8.11.0000.

Por sua vez, a alegação de que o cumprimento do mandado de imissão de posse sobeja a área arrematada e adentra em suas ocupações que seriam áreas pública (devolutas), demanda a discussão em ação própria e no foro adequado.

Anota-se, por fim, que com o julgamento do Agravo de Instrumento pelo mérito, o Agravo Interno perde o objeto.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024